Tribunal: TJDFT
Processo: 0729031-09.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729031-09.2024.8.07.0003 RECORRENTE: HELEN ALVES FERRAZ RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, DIGITAL FINANCE PAY LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AFASTADA. DANO CAUSADO POR TERCEIROS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido autoral, em relação ao primeiro réu e parcialmente procedente, em relação à segunda ré, nos autos da ação anulatória de negócio jurídico cumulada com indenização por danos materiais e morais. A autora alegou ter sido vítima de fraude, na qual terceiro, identificado como correspondente bancário, induzida a contratar novos empréstimos consignados com o Banco Santander, sob o pretexto de cobrança de taxa indevida pelo Banco BMG, no cartão consignado, e a falsa promessa de estorno dos valores cobrados indevidamente. A apelante busca a reforma da sentença para que o Banco Pan S.A. seja solidariamente responsabilizado, sustentando a responsabilidade objetiva da instituição financeira com base na Súmula no 479 do STJ e na teoria do risco do empreendimento, alegando que a fraude constitui fortuito interno. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar se os efeitos da condenação da ré Digital Finance Pay devem ser estendidos ao réu Banco Santander S.A., sob o fundamento da responsabilidade solidária dos fornecedores integrantes da relação de consumo, ante a ocorrência da fraude conhecida como "golpe da portabilidade". RAZÕES DE DECIDIR 3. Conquanto a Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça reconheça a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por danos decorrentes de fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, no caso concreto, a responsabilidade do banco réu foi afastada em razão da existência de duas relações jurídicas distintas, nas quais o Banco Santander (Brasil) S.A. demonstrou ter cumprido suas obrigações contratuais. 4. A fraude perpetrada pelos estelionatários, que induziram a autora a contrair novo empréstimo e transferir o valor para a empresa intermediadora sob falsa promessa de portabilidade, configura fortuito externo, não havendo comprovação de falha na prestação do serviço bancário pelo Banco Santander. O dano sofrido pela autora decorreu de sua própria conduta voluntária de contratar o empréstimo, receber o valor em sua conta e, posteriormente, repassá-lo a terceiro, sem qualquer ingerência do banco nessa última transação. 5. Restou demonstrado que o Banco Santander S.A. não se beneficiou da fraude nem agiu de má-fé em relação à consumidora, e os contratos firmados foram regularmente cumpridos, com a disponibilização dos valores. A responsabilidade pela fraude deve ser atribuída unicamente à empresa Digital Finance Pay LTDA, porquanto atuou de forma irregular na relação contratual. Aplica-se a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor. 6. A autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, não tendo sido comprovado o nexo causal entre a conduta do banco e o dano sofrido. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A instituição financeira não possui responsabilidade solidária em casos de fraude ('golpe da portabilidade') quando configurado fortuito externo, decorrente da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, e inexiste comprovação de falha na prestação do serviço bancário ou de vínculo do banco com a conduta fraudulenta. 2. É ônus do autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.” Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 14, § 3o, II, e 28. CPC, arts. 82, § 2o, 85, § 11, 373, I, 487, I, e 1.010, II e III. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 479. TJDFT, Acórdão 1811286, 0714603-90.2022.8.07.0003, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/01/2024, publicado no DJe: 22/02/2024. TJDFT, Acórdão 1742222, 0738363-11.2021.8.07.0001, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/08/2023, publicado no DJe: 19/08/2023. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao artigo 14, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, bem como a súmula 479 do STJ, ao não considerar que o recorrido causou prejuízo à recorrente por defeito na prestação dos serviços, que não atentou que tais operações estavam completamente fora do perfil da recorrente. Defende que em operação financeira automatizada e digitalizada cabe ao banco adotar mecanismos adequados de monitoramento, antifraude, detecção de movimentações atípicas e controle da autorização das operações, sob pena de que a omissão favoreça a prática de golpes. Acrescenta que o vazamento ou uso de dados sigilosos por estelionatários caracteriza falha no serviço bancário. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Requer a condenação do recorrido em custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência. Nas contrarrazões, a parte recorrida pleiteia que todas as intimações sejam procedidas em nome do advogado PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JÚNIOR, OAB/RJ 87.929 (ID 77651463). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 14, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que: No caso dos autos, é nítido que a autora foi vítima de fraude perpetrada por estelionatários que, sob a aparência de uma empresa com credibilidade, induzia seus clientes a contrair novos empréstimos consignados e fazer a transferência do crédito para si, sob a falsa promessa de portabilidade de crédito contraído com redução no valor das parcelas. Todavia, desses fatos não ressai qualquer responsabilidade BANCO SANTANDER pelos prejuízos suportados pela autora, inexistindo provas que vinculem a instituição bancária à entrega do crédito recebido por terceiro, ou de qualquer relação do BANCO SANTANDER com a fraudadora. Logo, ausente a comprovação do nexo causal entre a conduta do BANCO SANTANDER e o dano causado à autora, não se há de falar, quanto ao referido banco, em restituição ou indenização por dano moral. Ressalte-se que o autor tem o dever de demonstrar o fato constitutivo do seu direito, do qual, no caso, não se desincumbiu, nos termos do art. 373, I, do CPC. De fato, o caderno processual comprova que a apelante, voluntariamente, celebrou os contratos de empréstimos com o Banco Santander S.A. e com os valores contratados em sua conta, transferiu as quantias à empresa DIGITAL FINANCE PAY, não havendo qualquer ingerência do Santander nessa última negociação. Com efeito, não há como se imputar a responsabilidade solidária ao banco réu pelos danos causados por terceiros, visto que não restou demonstrado que se beneficiou da fraude ou agiu de má-fé em relação à consumidora, tampouco se pode dizer que a instituição financeira deixou de zelar pela segurança dos dados da consumidora. Por certo, em relação à instituição financeira, há de se concluir que os contratos firmados perante a consumidora foram regularmente cumpridos, sendo disponibilizados os valores, não havendo que se falar em falha na prestação dos serviços prestados. Assim, compreendo que a sentença se mostra acertada, visto que a responsabilidade pela fraude perpetrada deve ser atribuída unicamente à empresa DIGITAL FINANCE PAY, não se estendendo ao banco, uma vez que atuou de forma regular na relação contratual. (ID 76423721). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Os referidos vetos sumulares também impedem a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido, entre outros, no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. Também não merece prosseguir o apelo, quanto à apontada violação ao enunciado 479 da Súmula do STJ, pois, “consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). Não conheço do pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento de ônus subumbenciais, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Defiro o pedido de publicação conforme requerido no ID 77651463 III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023